Tribunal: TJMT
Processo: 1001150-15.2025.8.11.0010
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001150-15.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SEBASTIAO ROSA DE SOUZA - CPF: 304.383.221-34 (APELANTE), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), ELIVELTON DO CARMO ARAUJO - CPF: 042.078.721-67 (ADVOGADO), BANCOSEGURO S.A. - CNPJ: 10.264.663/0001-77 (APELADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INÉPCIA DA INICIAL - INOCORRÊNCIA - PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo autoriza o autor a pleitear a apresentação de documentos indispensáveis à instrução da demanda, sem que isso comprometa a admissibilidade da petição inicial.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)1001150-15.2025.8.11.0010

APELANTE: SEBASTIÃO ROSA DE SOUZA

APELADO: BANCO SEGURO S.A., BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de apelação cível apresentado por
SEBASTIÃO ROSA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT que , nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito n. 1001150-15.2025.8.11.0010 ajuizada em desfavor de
BANCO SEGURO S.A., BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
julgou extinto, sem resolução do mérito, o pedido revisional de contrato de cartão de crédito consignado, sob alegação de inépcia da petição inicial.

Alega o Recorrente
“A presente demanda foi proposta com o escopo de revisar contratos bancários firmados entre a parte autora e as instituições rés, consubstanciados na modalidade de empréstimos consignados e respectivos refinanciamentos, os quais têm ensejado descontos mensais vultosos em seu benefício previdenciário.”.

Sustenta
“Em razão da ausência de acesso aos contratos físicos e eletrônicos, a parte autora se valeu dos extratos de histórico de consignações fornecidos pela autarquia previdenciária, nos quais constam os números dos contratos, datas de averbação, valores consignados, instituição financeira beneficiária, bem como os montantes descontados ao longo do tempo.”.

Argumenta
“Na inicial e na emenda apresentada, a parte autora apontou indícios claros de abusividade na contratação, notadamente pela prática reiterada de refinanciamentos sucessivos e pela desproporcionalidade entre o valor efetivamente creditado e o montante total exigido ao final, o que evidencia a incidência de encargos superiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Foram apresentados cálculos comparativos com base nas taxas médias do BACEN, demonstrando, de forma plausível, a ocorrência de onerosidade excessiva.”

Aduz
“Todavia, mesmo diante da demonstração da relação contratual, da identificação dos contratos contestados, da prova de descontos mensais e da plausível indicação de abusividade, o juízo de origem entendeu pela inépcia da petição inicial, por ausência de juntada dos instrumentos contratuais e suposta indeterminação dos pedidos, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.”
.

Alega ausência de transparência na contratação e a caracterização de relação de consumo, com incidência do CDC, pleiteando inclusive inversão do ônus da prova.

Postula
“a) O conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação, para que a r. sentença seja integralmente reformada, reconhecendo-se a suficiência da petição inicial e da emenda apresentada, bem como a possibilidade de complementação da prova documental por meio da exibição dos contratos de empréstimo pela parte Ré, nos termos dos artigos 396 a 404 do Código de Processo Civil; b) Em sendo provido o recurso, requer-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com o recebimento da petição inicial e a citação da parte Ré, permitindo-se a devida instrução processual, nos moldes do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; c) Requer-se, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC, considerando a declaração de hipossuficiência acostada aos autos; d) Por fim, pugna-se pela condenação da parte Ré, ora Apelada, ao pagamento das custas processuais e demais ônus sucumbenciais, caso mantida a procedência da ação após o regular trâmite em primeira instância.”.

Isenção das custas, parte apelante beneficiara da gratuidade da justiça.

Contrarrazões apresentadas em ID n. 305919868

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível apresentado por
SEBASTIÃO ROSA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT que , nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito n. 1001150-15.2025.8.11.0010 ajuizada em desfavor de
BANCO SEGURO S.A., BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
julgou extinto, sem resolução do mérito, o pedido revisional de contrato de cartão de crédito consignado, sob alegação de inépcia da petição inicial.

Pois bem. Extrai-se dos autos tratar-se de ação revisional de contrato de cartão de crédito consignado, ajuizada pela parte autora, ora Apelante, sob o fundamento de que, em 19 de novembro de 2021, teria celebrado com a instituição financeira demandada avença identificada pelo contrato n. 010111794562, com origem em averbação nova, pelo valor nominal de R$ 32.340,00, a ser pago em 84 parcelas mensais de R$ 385,00, tendo sido liberado apenas R$ 14.586,32, pois o restante teria sido consumido por encargos, taxas.

Aduz que
“Durante a vigência desse contrato, o Requerente pagou, de forma pontual, 24 parcelas, o que totaliza R$ 9.240,00 (nove mil, duzentos e quarenta reais) já quitados. Em 29/04/2024, foi realizado um novo contrato de refinanciamento, sob o no 30134099767, também com o BANCO C6 CONSIGNADO S.A., no valor nominal de R$ 16.821,00. Contudo, ao contrário do que se poderia esperar em uma operação dessa natureza, foi disponibilizado ao Autor um valor não superior a R$ 1.600,00, ou seja, o refinanciamento operou basicamente como uma renovação de dívida, sem real acréscimo de crédito ao consumidor.”.

Extrai-se, ainda, que a parte Apelante sustenta ser imprescindível a revisão do pacto contratual, ao argumento de que este se sujeitou à incidência de encargos abusivos, com valores substancialmente superior à média praticada pelo mercado à época da contratação.

O Magistrado de origem indeferiu a petição inicial com fundamento no art. 330, I, §§ 2o e 3o do CPC, extinguindo o feito sem resolução de mérito, entendeu que não houve indicação das cláusulas a serem revisadas nem quantificação do valor incontroverso, o que comprometeria o desenvolvimento válido do processo:

“Portanto, não se pode admitir que a autora proponha ação declaratória de revisão de contrato vaga, sem demonstração dos termos dos negócios jurídicos e discriminação das obrigações que pretende controverter, o que, inclusive, prejudicaria o direito constitucional ao contraditório da parte contrária.

Ante ao exposto, indefiro a petição inicial com fundamento no artigo 486, § 1o, do CPC e, assim, declaro extinto o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo Código.

Sem condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais, pois não há triangulação processual.”

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a averiguar a possibilidade de extinção do processo, sem resolução de mérito, em razão da inépcia da petição inicial que não indica especificamente qual a relação jurídica controvertida.

Com efeito, o artigo 330, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que
"nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito."

A regra transcrita acima permite a melhor delimitação da controvérsia, possibilitando, deste modo, o exercício da defesa pelos Requeridos, como também a regular prestação jurisdicional com o desiderato de dirimir a situação litigiosa apresentada.

No caso concreto, o Apelante trouxe a numeração do contrato, modalidade, forma de pagamento, bem como o registro da avença em seu benefício previdenciário, informando que o abuso residiria nos valores totais a serem pagos, aplicando-se ao contrato o cálculo com os juros da média de mercado utilizados à época, bem como informando a ausência de acesso ao contrato, pelo que pleiteou sua apresentação pelo réu, invocando a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

A extinção do feito por inépcia da inicial, sem o prévio enfrentamento do pedido de exibição documental, viola os princípios do contraditório e da cooperação processual, notadamente quando se está diante de relação de consumo e prova documental essencial está em poder da parte ré.

O art. 321 do CPC impõe ao juiz o dever de oportunizar à parte a emenda da petição inicial quando identificar defeito sanável, inclusive no que tange à complementação de documentos e especificação das cláusulas impugnadas, o que não foi devidamente observado pelo juízo de origem.

Assim, revela-se precipitada a extinção do processo por inépcia da inicial, sendo de rigor a anulação da sentença para que o feito retorne à origem, com regular prosseguimento e apreciação do pedido de exibição incidental, com especificação das cláusulas e encargos impugnados.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. Alegação de cobrança abusiva de juros em contrato de empréstimo consignado. Determinação de emenda da inicial. Sentença de indeferimento da inicial e extinção do processo sem julgamento do mérito Art. 330, I, §§ 2o e 3o do CPC. Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE: Petição inicial clara e completa, preenchendo todos os requisitos legais Arts. 319 e 320 CPC. O autor fundamentou a ação com base na cobrança de juros superior ao permitido pela Instrução Normativa no 28, do INSS. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Extinção do processo descabida. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1016290-44.2022.8.26.0506; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/10/2023; Data de Registro: 31/10/2023).”

“APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Argumentos que convencem Indeferimento da inicial - Providência equivocada Autora que indicou especificamente o aspecto da obrigação que pretende controverter, qual seja, a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato firmado entre as partes Observância do disposto no art. 330, § 2o, do CPC Depósito de valores tidos por incontroversos que não constituem requisitos de admissibilidade para a propositura de ação revisional, a autorizar a extinção do processo - Extinção, sem julgamento de mérito, afastada - Inaplicável o disposto no art. 1.013, § 3o, do CPC. (TJSP; Apelação Cível 1056993-17.2022.8.26.0506; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2023; Data de Registro: 28/11/2023).”

Verifica-se, contudo, que não é caso de aplicação da teoria da causa madura prevista no art. 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que há necessidade de dilação probatória para melhor elucidação dos fatos, que não foi analisado pelo magistrado de primeiro grau em razão da extinção prematura do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e afastar a inépcia da inicial e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025